Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009440-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON LUCAS DIAS DA CRUZ - CPF: 060.104.951-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OSVALDO MACEDO DE JESUS - CPF: 156.625.601-10 (RECORRIDO), JUAO OZILO SILVA FERREIRA - CPF: 048.556.991-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL. OFENSAS DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando entender que as provas constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas.

3. A prova emprestada do inquérito policial, quando corroborada por outros elementos dos autos, é válida e suficiente para embasar a condenação cível, especialmente quando há confissão do próprio réu quanto à utilização de expressões de conotação racial.

4. Configura dano moral indenizável a conduta de proferir ofensas de cunho racial, como "tem que ser preto mesmo", "ainda bem que sou branco", "neguinho" e "eu faço serviço de branco, não é serviço de preto não", expressões que atingem a dignidade da pessoa humana e violam direitos da personalidade.

5. O valor da indenização deve ser fixado considerando a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e as condições econômicas das partes, sendo razoável sua majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6. Recurso do autor provido para majorar o valor da indenização. Recurso do réu improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 - Condenar as partes reclamadas no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic;

2 - Informo, por oportuno, que a parte do cálculo relacionado à TAXA SELIC deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA);

3 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

(...)”

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que o quantum fixado na sentença não é proporcional à gravidade da ofensa sofrida, não atende à função pedagógica da reparação e não considera adequadamente o caráter discriminatório das expressões proferidas pelo réu.

Por sua vez, o réu, em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o juízo singular indeferiu a produção de prova oral destinada a comprovar sua hipossuficiência financeira. No mérito, alega que a condenação foi baseada exclusivamente em prova emprestada do inquérito policial, sem conjugação com outros elementos probatórios. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, sustentando sua incapacidade financeira para arcar com o montante fixado, uma vez que é aposentado, recebe apenas R$ 2.630,36 mensais e possui despesas com tratamento médico em razão de AVC sofrido recentemente.

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que não restou demonstrado, uma vez que a parte Requerida limitou-se a requerer a produção de provas de forma genérica.

Ademais, não se mostra necessário a realização de audiência de instrução e julgamento tão somente para comprovar capacidade econômica do Recorrente, uma vez que a demonstração poderia ter ocorrido por meio de documentos.

Ora, o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC.

Assim, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito.

O cerne da questão consiste em verificar se as expressões proferidas pelo réu configuram injúria racial e, consequentemente, dano moral indenizável, bem como se o valor fixado na sentença é adequado.

Conforme se depreende dos autos, o autor, que trabalha como frentista em um posto de combustível, foi ofendido pelo réu com expressões de cunho racial durante o atendimento. Segundo consta, após o autor desligar a bomba de combustível que estava sendo utilizada de forma inadequada pelo réu, este proferiu as seguintes expressões: "TEM QUE SER PRETO MESMO", "AINDA BEM QUE SOU BRANCO", "NEGUINHO, EU SEI O QUE ESTOU FAZENDO", "EU FAÇO SERVIÇO DE BRANCO, NÃO É SERVIÇO DE PRETO NÃO".

O réu alega que a condenação foi baseada exclusivamente em prova emprestada do inquérito policial, sem conjugação com outros elementos probatórios. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Embora a prova emprestada do inquérito policial tenha sido utilizada como fundamento da sentença, é importante ressaltar que o próprio réu confessou, em seu depoimento pessoal prestado perante a autoridade policial, que chamou o autor de "neguinho", o que já configura ofensa de cunho racial.

Ademais, o depoimento da testemunha Natanael Lima Araujo, que presenciou os fatos, confirma que o réu proferiu as expressões ofensivas mencionadas na inicial.

No caso em análise, as expressões proferidas pelo réu configuram injúria racial, pois ofendem a honra subjetiva do autor com base em elementos referentes à sua cor ou raça. Tais expressões ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a dignidade da pessoa humana, causando dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a configuração do dano moral.

Quanto ao valor da indenização, o autor pleiteia sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto o réu requer sua redução, alegando incapacidade financeira.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados diversos fatores, como a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico-punitivo da condenação, as condições econômicas das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

No caso em análise, as expressões proferidas pelo réu são de extrema gravidade, pois perpetuam estereótipos racistas e ferem a dignidade do autor. Tais ofensas ocorreram em local público, durante o exercício da atividade profissional do autor, o que agrava ainda mais a situação.

Por outro lado, é necessário considerar que embora o requerido sustente que é aposentado, que sua capacidade econômica seja no valor mensal R$ 2.630,36 e possui despesas com tratamento médico em razão de AVC sofrido recentemente, na data do fato já era aposentado (DIB 28/05/2020) e exercia atividade complementar (caminhoneiro), o que demonstra que seu rendimento é maior que o alegado.

Considerando todos esses fatores, entendo que o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença merece ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à função pedagógico-punitiva da indenização, sem, contudo, onerar excessivamente o réu ou causar enriquecimento sem causa ao autor.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

B) NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Requerido.

C
ondeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, mas suspendo sua exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026